Tribunal: TJDFT
Processo: 0700180-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700180-32.2025.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: POLITEM COMERCIO E SERVICOS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. PRESUNÇÃO RELATIVA. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento contra decisão que, em ação de execução fiscal, indeferiu pedido de redirecionamento da execução contra o sócio da pessoa jurídica executada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se está comprovada a dissolução irregular da pessoa jurídica para fins de redirecionamento da execução fiscal contra o sócio. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Segundo entendimento consolidado deste Tribunal, a presunção de dissolução irregular é relativa, sendo necessária a instauração de processo administrativo fiscal com inclusão do sócio executado no polo passivo, e respectiva possibilidade de contraditório e ampla defesa, a fim de averiguar se o responsável pela dissolução da sociedade empresária coincide, de fato, com o detentor da gerência na época da ocorrência do fato gerador que deu ensejo à dívida tributária. 4. O nome do sócio da pessoa jurídica executada não consta na Certidão de Dívida Ativa apresentada pela Fazenda Pública, nem houve instauração de procedimento administrativo fiscal para atestar a existência de liame entre as condutas ilícitas atribuídas aos sócios e o inadimplemento do tributo, na forma do art. 135 do CTN. 5. Apesar de a parte agravada não estar mais em funcionamento no endereço constante na Certidão de Dívida Ativa executada, conforme consta nos autos, não se pode presumir que, no caso concreto, tenha ocorrido a dissolução irregular capaz de ensejar imediato redirecionamento da execução fiscal. Assim, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de redirecionamento. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 127, 135, inciso III, e 136, todos a do Código Tributário Nacional, buscando o redirecionamento da execução fiscal aos sócios administradores. Discorre acerca da responsabilidade pessoal dos sócios por atos com excesso de poder, infração de lei ou dissolução irregular. Defende que, em caso de dissolução irregular, o redirecionamento é cabível, bastando a comprovação de que a sociedade deixou de funcionar sem comunicação ao fisco. Enfatiza que a alteração de domicílio fiscal deve ser imediatamente comunicada ao fisco. Acrescenta que o descumprimento do dever legal de comunicação configura infração à legislação tributária e implica a responsabilidade solidária de terceiros em relação aos tributos devidos pela pessoa jurídica. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Aduz que a responsabilidade por infrações independe de intenção ou resultado; b) artigos 1o e 32, ambos da Lei 8.934/94, articulando que as alterações de endereço e atos societários devem ser comunicados ao registro mercantil. Pondera que a omissão da sociedade quanto à atualização cadastral enseja responsabilização dos sócios; c) artigos 1.033 a 1.038, todos do Código Civil, expondo sobre as hipóteses de dissolução e liquidação de sociedades. Suscita que, no caso em tela, a sociedade foi encerrada sem regular liquidação, atraindo a aplicação do artigo 135, III, do CTN; d) artigos 1.102 a 1.112, todos do Código Civil, afirmando que a dissolução irregular da sociedade também ofendeu as referidas normas, que regulam a liquidação e partilha de bens das sociedades. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 127, 135, inciso III, e 136, todos do CTN. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028